Tribunal: TJMT
Processo: 1022155-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022155-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), WAGNER COSTA NOGUEIRA - CPF: 041.163.791-66 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO D. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, AO QUAL SE DEU CUMPRIMENTO NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO REEDUCANDO, SENTENCIADO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, BEM COMO VINDICADA A AUTORIZAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– PRETENSÃO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL EM OUTRO
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO EM PROL DO MESMO PACIENTE – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REANÁLISE DA MATÉRIA – RISCO DE OFENSA À COISA JULGADA –
ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

1. Tendo sido anteriormente impetrado outro
habeas corpus
em benefício do paciente, com esteio em idênticas teses e para os mesmos fins, deve ser reafirmada a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser inadmissível a nova impetração, quando inexistente fato novo capaz de ensejar a rediscussão da matéria, sob risco de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.
Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022155-60.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

DR. FELIPE CARLOS ALMEIDA

PACIENTE:

WAGNER COSTA NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter o paciente recolhido ao cárcere
com fulcro em mandado de prisão expedido em seu desfavor pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, tendo também

indeferido o pedido do reeducando para cumprimento de pena neste Estado de Mato Grosso
, o qual fora formulado nos autos do PEP n. 2000014-88.2024.8.11.0013 (SEEU).

Dessume-se da prova pré-constituída que, em
24/05/2024
, no Município de Pontes e Lacerda/MT, procedeu-se ao cumprimento de
mandado de prisão
expedido pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, decorrente do não comparecimento do paciente para início do cumprimento de pena. Implementada a ordem judicial, o
d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT

então solicitou ao d. juízo deprecante que promovesse o
recambiamento
do paciente, o que, consoante alinhavado pelo d. causídico impetrante, ainda não ocorreu, de forma que o reeducando permanece encarcerado em Pontes e Lacerda/MT.

Nesse contexto, pleiteou-se à autoridade ora acoimada de coatora a autorização para que o paciente
cumpra sua pena em Pontes e Lacerda/MT
, onde reside, labora licitamente e possui laços familiares e afetivos constituídos, petitório que ressaiu
indeferido
, ensejo em que o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que o paciente
faz jus ao cumprimento de pena no Estado de Mato Grosso
, sendo ainda, consoante a intelecção do d. causídico,
incompatível
seu recolhimento ao cárcere com o regime inicial
semiaberto
que lhe restou cominado na origem.

Com esteio nessas assertivas, requer,
liminarmente
, que seja determinado o
recambiamento
do paciente a um estabelecimento prisional no Estado de Mato Grosso, adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto; e,
subsidiariamente
, que seja ele colocado imediatamente em
liberdade
, em atendimento à Súmula Vinculante n. 56 do eg. STF.

No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 232431654 a ID 232431673).

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 232839188), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 233363691.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
(ID 236793662).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO DO
WRIT
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA — REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela extinção da ordem sem exame meritório,
ao argumento de que a pretensão deduzida pelo d. causídico impetrante diz respeito, ao fim e ao cabo, à desconstituição da ordem de prisão expedida pelo d. Juízo da
Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a quem compete, ademais, deliberar sobre questões atinentes ao cumprimento de pena por parte do increpado
WAGNER COSTA NOGUEIRA
, de forma que faleceria
c
ompetência a este eg. Tribunal de Justiça
para apreciação de eventual ilegalidade; tendo sido esse, inclusive, o entendimento exarado por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018646-24.2024.8.11.0000, cujo acórdão já transitou em julgado, tudo a resultar na
inadmissão do
writ
.

Com efeito, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado em prol do ora paciente,
pelo
mesmo causídico
que subscreve o
writ
e com base nos mesmos fatos
,
o
Habeas Corpus
n.
1018646-24.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
31/07/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
julgou extinta a ordem

sem exame do mérito.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO D. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, AO QUAL FOI DADO CUMPRIMENTO NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO REEDUCANDO, SENTENCIADO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, BEM COMO VINDICADA A AUTORIZAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, POR PARTE DO D. JUÍZO DE PONTES E LACERDA/MT, ACERCA DA MATÉRIA

–
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: RISCO DE VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA
– ACOLHIMENTO – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA VINCULADA AO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MERO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT – COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DELIBERAR SOBRE A EXPEDIÇÃO E A REVOGAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO INCREPADO, NO INTERESSE DA EXECUÇÃO PENAL, BEM COMO SOBRE A LOCALIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA, OBSERVADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E OS CRITÉRIOS DE DISPONIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PARA APRECIAR ARGUIÇÃO DE EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL – D. AUTORIDADE JUDICIÁRIA ACOIMADA DE COATORA QUE TÃO SOMENTE ACOMPANHOU O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO DO PACIENTE, COM A REALIZAÇÃO DA ADEQUADA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NÃO LHE COMPETINDO DELIBERAR SOBRE AS ARGUIÇÕES FORMULADAS PELO D. CAUSÍDICO IMPETRANTE –
ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Comporta acolhimento a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça quando a detida análise do caso revela que se cuida de insurgência deduzida em face de mandado de prisão expedido pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a quem igualmente compete deliberar sobre a possibilidade de cumprimento de pena no município indicado pela i. Defesa como mais adequado ao reeducando.

2. Nessa linha, não há falar em constrangimento ilegal decorrente de suscitada inércia da d. autoridade acoimada de coatora, uma vez que, tendo o d. juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT tão somente atuado nos autos do Comunicado de Cumprimento de Mandado de Prisão do paciente, com vistas à aferição da legalidade de sua prisão, por meio da realização de audiência de custódia, não lhe compete a apreciação das questões suscitadas pelo d. causídico impetrante; não sendo competente, sublinhe-se, este eg. Tribunal de Justiça para a apreciação de eventual constrangimento ilegal decorrente de atos praticados pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

3. Ordem extinta sem análise do mérito”.
— Destaquei.

Apenas em vista da ampla envergadura conferida pela Constituição Federal ao remédio de
habeas corpus
, reproduzo, a seguir, trechos selecionados do r. acórdão, os quais demonstram a
inexistência de manifesta ilegalidade
capaz de ser sanada, ainda que
ex officio
, por esta eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“[...]
em que pese tenha sido requerida à autoridade judiciária acoimada de coatora, em prol do paciente, a
restituição de sua liberdade
, com vistas ao cumprimento de pena em
regime

semiaberto
, bem como a autorização para o
cumprimento de pena na Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, com fulcro em todas as razões também deduzidas no vertente
writ
, deve ser reconhecida a
incompetência
do d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT para deliberar acerca da matéria, mormente nos autos do Comunicado de Cumprimento de Mandado de Prisão n. 1002637-45.2024.8.11.0013,
por se tratar de questões, em verdade, afetas aos autos do PEP n. 04040282620238070015
, em trâmite, como exposto, perante o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

Via de consequência, forçoso o reconhecimento de
incompetência desta eg. Corte de Justiça
para proceder à análise da legalidade do claustro, bem como de eventual excesso de prazo para a prestação jurisdicional ou da possibilidade de cumprimento de pena em municipalidade diversa.

Apenas por excessivo apego à clareza, pontuo que, em consulta aos autos do PEP n. 04040282620238070015, constatei que, em
02/01/2024
, quando o paciente ainda se encontrava em liberdade, após ter sido pleiteado o cumprimento de pena na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, face à
ausência de resposta quanto à viabilidade de transferência do reeducando para a Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, a d. autoridade judiciária competente concedeu à i. Defesa do paciente o prazo de
30 (trinta) dias
para comprovação de eventual vaga na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consoante se vê do mov. 35.1.

Esgotado o prazo
, se determinou a expedição do correspondente
mandado de prisão
, consoante se vê do mov. 47.1., ao que se seguiu a juntada aos autos de manifestação do d. causídico, informando ter sido requerida ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
anuência para cumprimento de pena
na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, razão pela qual foi solicitado novo prazo de
60 (sessenta) dias
, com a expedição de
contramandado de prisão
, consoante se vê do mov. 51.1.

Em sequência, o d. Juízo da Execução Penal
indeferiu
o petitório defensivo, alinhavando que já havia restado
infrutífera
a solicitação de vaga na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, não tendo sido tampouco
atendido
o prazo de 30 (trinta) dias outrora fixado, conforme se vê do mov. 56.1.

Foram então carreados aos autos os documentos referentes ao pedido formulado pelo d. causídico ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por meio dos quais se vê que, em
14/04/2024,
a d. autoridade judiciária mato-grossense
indeferiu
o pedido da defesa do reeducando, vindo a
reiterar
seu entendimento em
15/07/2024
, com esteio em razões de
interesse público
e consideradas as
circunstâncias do caso
[mov. 87.1].

Em síntese, vê-se, portanto, que, determinada a expedição de
mandado de prisão
por ordem do
d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal
, o qual também determinou o
recambiamento do paciente
,

bem assim, ausente comprovação de vaga na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, e sendo
manifesta
a ausência de anuência por parte do d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT para que o reeducando cumpra pena na referida localidade — cabendo ainda alinhavar que, ao que se vê dos autos do PEP n. 04040282620238070015,
todas as providências para o recambiamento vêm sendo regularmente tomadas
—, revela-se inconteste que
não compete a esta eg. Corte de Justiça deliberar sobre o caso
, sob pena de
violação de competência do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios.

Estou convencido, portanto, que, na hipótese de inconformismo com o mandado de prisão objurgado, bem como com a localidade determinada para início do cumprimento de pena, cuida-se de arguições a serem formuladas
perante a d. autoridade judiciária competente
.”

(Acórdão de ID 230144190 – autos n. 1018646-24.2024.8.11.0000). — Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do r. acórdão [
21/08/2024
]
, estou convencido de que deve ser
reafirmado
,
in casu
, o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pelo d. causídico impetrante, portanto, circunstância excepcional capaz de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal
, entendo que se revela
inadmissível
a apreciação do
writ.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
WAGNER COSTA NOGUEIRA
, por se tratar de
reiteração de pedidos
, sob pena de
ofensa à coisa julgada
firmada quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1018646-24.2024.8.11.0000 por esta c. Câmara Criminal, no bojo do qual se reconheceu a
incompetência
do Poder Judiciário de Mato Grosso para apreciação de insurgências deduzidas em face de mandado de prisão expedido pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a quem
compete
, igualmente, apreciar questões atinentes ao cumprimento de pena do reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024